Tribunal: TJES
Processo: 0025971-64.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025971-64.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAPIENS SOLUCOES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE BASE TERRITORIAL DO ISS. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA NOS MUNICÍPIOS DE DESTINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de incompetência do Município de Cariacica/ES para exigir ISS sobre serviços prestados em outras localidades.
2. A parte apelante sustenta que o tributo seria devido aos Municípios de Rio de Janeiro, Anchieta e Mariana, por serem os locais de efetiva prestação dos serviços, nos quais alega haver unidades econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o deslocamento de profissionais para prestação de serviços em outros municípios é suficiente para caracterizar unidade econômica ou profissional, apta a transferir a competência tributária do ISS para tais localidades, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.117.121/SP, estabelece que o local do estabelecimento prestador define o município competente para exigir o ISS, salvo hipóteses legais específicas.
5. O conceito de estabelecimento prestador exige a existência de estrutura organizacional ou administrativa apta à execução dos serviços, sendo insuficiente o mero deslocamento de mão de obra.
6. No caso, ficou demonstrado que a empresa possuía sede em Cariacica/ES e que os serviços foram prestados mediante envio de profissionais a outras localidades, sem comprovação de existência de estrutura ou unidade econômica nestes municípios.
7. Ausente comprovação de unidade econômica fora da sede da empresa, mantém-se a competência tributária do Município de Cariacica/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O simples deslocamento de profissionais para execução de serviços em outros municípios não caracteriza unidade econômica ou profissional do prestador de serviços. 2. A competência para exigência do ISS é do município em que se localiza o estabelecimento prestador, salvo exceções legais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: DL nº 406/1968, art. 12; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 10.03.2010; TJES, ApCiv nº 0016833-38.2013.8.08.0035, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, j. 27.03.2023; TJES, ApCiv nº 0003561-20.2020.8.08.0006, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 10.06.2024; TJES, AI nº 5006457-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 27.04.2022; TJES, ApCiv nº 5003108-66.2022.8.08.0006, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025971-64.2014.8.08.0012

APTE:
SAPIENS SOLUCOES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA

APDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SAPIENS SOLUCOES PATRIMONIAIS INFORMATIZADAS LTDA
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 528/538 que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante requer a reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, aduzindo para isso, em breve síntese, que o ISS é devido no local de efetiva prestação dos serviços (Rio de Janeiro, Anchieta e Mariana), onde sustenta haver unidades econômicas, e não no local onde situada a sede da empresa (Cariacica).

Pois bem. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial repetitivo, a localização do estabelecimento prestador do serviço define a base territorial do fato gerador do ISS, bem como o município competente para sua exigência, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n.º 408/1968 e do art. 3º da Lei Complementar n.º 116/2003 (Recurso Especial 1.117.121/SP).

Nessa mesma esteira, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. FATO GERADOR. TRIBUTO DEVIDO AO MUNICÍPIO EM QUE LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial repetitivo,
o local do estabelecimento prestador do serviço determina a base territorial do fato gerador do ISS e o município competente para exigi-lo
(art. 12 do DL 408/1968 e 3º da LC 116/2003). 2) Comprovado, por meio de contratos de prestação de serviços, notas fiscais, faturas e Livro Registro de apuração do ISS, que
o estabelecimento prestador localizava-se, à época do fato gerador, no Município de Vitória, onde, inclusive, fora recolhido o ISS
, deve ser afastada a competência do Município de Vila Velha para exigir o tributo. 3) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível 0016833-38.2013.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 27/03/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA – MONITORAMENTO DE SILVICULTURA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. - A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL nº 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC nº 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º) (STJ - Recurso Repetitivo REsp 1117121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon). 2. - Conforme análise dos referidos dispositivos da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que
a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se este a localidade onde o contribuinte desenvolva sua atividade, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevante a denominação dada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras). 4. - Tratando-se de serviços de monitoramento prestados pela apelante à Fibria S/A, no Município de Aracruz, a competência para cobrança do ISS é do município capixaba, mesmo possuindo a empresa prestadora de serviços sede na Capital do Estado de Santa Catarina. 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível 0003561-20.2020.8.08.0006, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 10/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - MUNICÍPIO EM QUE LOCALIZADO O ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR - RECURSO PROVIDO. 1 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 2 - Sobre o local de prestação, vejamos a redação do art. 3º, vigente à época: O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII. 3 - Por seu turno, o art. 4º traz a definição do estabelecimento:
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 4 - A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.117.121/SP (Tema 198), firmou entendimento no sentido de que a competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). No mesmo sentido, esse E. Tribunal de Justiça vem entendendo que a competência tributária, para a hipótese, é destinada ao Município em que localizado o estabelecimento prestador. 5 - As unidades econômicas das prestadoras descritas nos autos de infração estão localizadas em municípios diversos do Município de Aracruz, na medida em que situadas nas cidades de Vila Velha, São Paulo, Sorocaba, Vitória e Serra - não necessariamente nessa ordem. 6 - Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5006457-32.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 27/04/2022)

Na hipótese dos autos, como bem assentado pelo douto Magistrado primevo, é incontroverso que a empresa autora/recorrida encontrava-se estabelecida no Município de Cariacica/ES quando dos fatos geradores dos tributos que se pretende discutir.

Embora tenha sido também demonstrado que os serviços de assessoria tenham sido prestados diretamente na sede do cliente contratante, dada a necessidade da análise de documentos
in loco
, não restou comprovada a existência de efetiva unidade econômica ou profissional em tais localidades, mas o mero deslocamento de profissionais.

Destarte, assim como acertadamente concluiu o douto Magistrado primevo, o simples deslocamento para a execução dos serviços contratados não se revela suficiente para caracterizar a existência de unidade econômica ou profissional do prestador de serviços na mencionada localidade, a justificar o pretendido recolhimento do tributo em favor do referido ente federativo.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU ADMINISTRATIVA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME [...] 2.
O deslocamento de mão de obra e equipamentos para a prestação de serviços em local diverso não caracteriza, por si só, unidade econômica ou administrativa no município de destino.
[...]

(TJES, Apelação Cível 5003108-66.2022.8.08.0006, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 15/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS MEDIANTE DESLOCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO MUNICÍPIO DA SEDE DA EMPRESA.
PRECEDENTES DO STJ. LICITUDE DA CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM MULTA POR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine especificamente à sujeição ativa do ISSQN, a LC nº 116/03 trouxe uma regra geral, em seu art. 3º, segundo a qual caberá o imposto ao município do estabelecimento do prestador, não importando onde vier a ser prestado o serviço. É dizer, em regra, o estabelecimento prestador, para fins de incidência do ISSQN, é aquele onde se mantém a estrutura organizacional ou administrativa, pessoal, material e equipamentos necessários à exploração dos serviços. 2)
No caso dos autos, não há notícia de que a recorrente possua filiais, tendo como único estabelecimento a sua sede, situada no Município de Vitória. Logo, mesmo que os serviços realmente tenham sido prestados fora do Município de Vitória, a ausência de unidade econômica ou profissional instalada em outra localidade atrai a competência do apelante para a cobrança do imposto, eis que não se pode reduzir o conceito de “estabelecimento prestador” a simplesmente o “local de prestação do serviço”.
Precedentes. [...]

(TJES, Apelação Cível 0012219-23.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 04/Oct/2023)

Por fim, deixo de conhecer do pedido de “
liberação de veículo em restrição pelo renajud
” (sic), a uma porque os autos de origem tratam de anulatória e a constrição foi determinada em outros autos, de execução; a duas, porque o pleito não fora objeto da sentença e, portanto, carece da necessária dialeticidade; a três, porque resta prejudicado pelo improvimento deste recurso.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)